Tribunal: TJBA
Processo: 8008667-04.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008667-04.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A. D. O. F. e outros

Advogado(s)
:
TRICIA GOMES SANTOS, LYGIA MARIA BARRETO DE SANTANA, NEILA NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA.
INTERESSE DE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO, ENVOLVENDO INTERESSE DE INCAPAZ, NA QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO FOI INTIMADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. PRELIMINARMENTE, ANALISA-SE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E
DISCUTE-SE A NULIDADE PROCESSUAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA, NOS TERMOS DO ART. 178, II, DO CPC, NOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM INTERESSE DE INCAPAZ, E O CONSEQUENTE PREJUÍZO AO INCAPAZ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. REJEITA-SE A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO EXPÕE DE FORMA CLARA OS FUNDAMENTOS DE INCONFORMISMO, ESTABELECENDO CORRELAÇÃO COM A DECISÃO RECORRIDA.

4. A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO É OBRIGATÓRIA EM PROCESSOS ENVOLVENDO INCAPAZES, SENDO A AUSÊNCIA DESSA INTERVENÇÃO CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA, CONFORME O ART. 279 DO CPC.

5. A JURISPRUDÊNCIA RECONHECE A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO AO INCAPAZ, O QUE, NO CASO, RESTA CARACTERIZADO PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DESFAVORÁVEL SEM A DEVIDA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.

7. CONFIGURADO ERROR IN PROCEDENDO, IMPÕE-SE A ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DEVERIA TER SIDO INTIMADO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

TESE DE JULGAMENTO:

1.

"A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSOS ENVOLVENDO INTERESSE DE INCAPAZ ACARRETA NULIDADE ABSOLUTA, QUANDO COMPROVADO O PREJUÍZO."

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 178, II, 279, CAPUT E §1º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJMG - APELAÇÃO CÍVEL 1.0000.22.125596-1/001.TJDFT - APELAÇÃO CÍVEL 07041713520208070018.TRF1 - AC 10049196220204014005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008667-04.2022.8.05.0113, de Salvador, que tem como Apelante A. D. O. F., representado por VIVIANE GENTIL DE OLIVEIRA e Apelado GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.